Tribunal: TJSP
Processo: 1002149-35.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO – Pedido de gratuidade formulado em preliminar de recurso de apelação que foi fundamentadamente indeferido, oportunidade na qual concedeu-se prazo ao recorrente para o recolhimento do preparo recursal devido – Transcurso do prazo 'in albis' - Imposição da pena de deserção - RECURSO NÃO CONHECIDO.